Tribunal: STF
Processo: ARE 1454834
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO — PRECATÓRIO — PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 DO ADCT INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Não incidem juros moratórios e compensatórios, durante o m parcelamento do art. 78 do ADCT, desde que observadas as épocas próprias para pagamento das prestações — Entendimento consolidado pelo Excelso STF — Juros moratórios devidos em caso de mora do Poder Público — Inaplicabilidade, no caso, das alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09. Recurso parcialmente provido”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, e 102, § 12, da Constituição da República, e 97, § 16, do ADCT. Argumenta-se, em síntese, que a decisão recorrida destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à possibilidade de utilização da Lei nº 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma-se que deve ser observada a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, determinada no julgamento das ADIs n° 4.425 e 4.357, “mesmo após o julgamento do Tema n"810/STF e do Tema n° 905/STJ“. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente